Tribunal: TJDFT
Processo: 0747054-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova a depender das peculiaridades da causa.
2. No caso concreto, a parte autora alega que há erro médico praticado por agente público, e por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido por previsão legal expressa - art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.